Tribunal: TJMT
Processo: 1014827-47.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014827-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZIFIRINO BARROS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 001.666.731-02 (RECORRIDO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO CAMPO LIMPO EIRELI - CNPJ: 05.354.309/0001-01 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1014827-47.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AUTO POSTO CAMPO LIMPO EIRELI

Recorrido(s): ZIFIRINO BARROS DE OLIVEIRA NETO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSO DO SOLICITADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta evidente nos autos que, quando do fatídico, o veículo em que supostamente foi abastecido com combustível diverso do solicitado estava a serviço de pessoa jurídica estranha à lide, sendo então conduzido por funcionário desta.

Desta feita, do escoro fático constante na exordial somada a inércia da parte autora em impugnar a defesa apresentada pela Recorrente, conclui-se que os danos, se existentes, recaem a terceira pessoa que não a parte autora.

Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.357,10 (um mil trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente alegou, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa do Recorrido. No mérito, pugnou pela improcedência do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que assiste razão à Recorrente.

Ora, da leitura da exordial, verifica-se que, quando do fatídico, o veículo, em que supostamente foi abastecido com combustível diverso do solicitado, estava a serviço da pessoa jurídica J N MONTAGENS E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA, em que o autor figura como sócio.

Em suas palavras, o demandante assim narrou: “O requerente no fim de novembro de 2021, em viagem com sua equipe de montagem, qual seja, a J N MONTAGENS E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA, ao parar no referido posto para abastecer, este mandou o frentista completar com combustivel com etanol, e assim fora feito...”.

Veja-se, sem quaisquer embargos, afirma que estava em viagem de trabalho junto com a equipe de montagem da empresa então citada.

É de se observar ainda que, quando do registro policial, diferentemente do descrito na peça vestibular, o autor indicou que seu funcionário é quem teria ido no posto e solicitado o abastecimento do veículo.

O boletim de ocorrências restou assim registrado: “...NA DATA ACIMA CITADA SEU FUNCIONÁRIO POR NOME JEFFERSON FOI NO POSTO CAMPO LIMPO LOCALIZADO NA ESTRADA QUE VAI CUIABÁ A ROSÁRIO E SOLICITOU QUE COMPLETASSE O TANQUE COM ETANOL...” (ID 150147181).

Saliento, ainda nos documentos inclusos a peça vestibular, consta recibo de onde indica que o funcionário JEFFERSON recebeu da empresa J N MONTAGENS E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA, frisa-se pessoa jurídica que não se confunde com o autor, a quantia de R$ 250,00, referente à diária de serviço de montador de equipamentos.

Ou seja, além do veículo estar a serviço da pessoa jurídica supra, ainda era conduzido por funcionário desta.

Por fim, observo que a parte autora, quanto à alegação de ilegitimidade ativa da parte adversa, permaneceu inerte, não apresentando impugnação a contestação ou mesmo contrarrazões recursais, ou mesmo o documento do veículo em seu nome a fim de afastar a preliminar ventilada.

Desta feita, tenho que os danos, se existentes, recaíram a terceira pessoa, sendo que, como estabelece o art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, não possuindo, assim, estes a legitimidade para, em nome próprio, propor ação que visa pleitear direito daquela.

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
acolher
a preliminar e
reconhecer
a ilegitimidade ativa do Recorrido
ZIFIRINO BARROS DE OLIVEIRA NETO
, e, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023